Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009026-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 079.031.916-08 (ADVOGADO), BANCO XCMG BRASIL S.A. - CNPJ: 36.658.769/0001-49 (AGRAVANTE), S. LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 26.094.929/0001-10 (AGRAVADO), SERGIO LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 38.023.315/0001-27 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA SANDIM LTDA - CNPJ: 41.631.419/0001-29 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA SANDIM LTDA - CNPJ: 41.631.419/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), S. LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 26.094.929/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), SERGIO LOPES SANDIM - CPF: 062.279.738-74 (AGRAVADO), SERGIO LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 38.023.315/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Recuperação Judicial. Alienação Fiduciária. Essencialidade Dos Bens. Posse Das Recuperandas. Proteção À Atividade Empresarial.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão
que reconheceu a essencialidade dos bens e manteve sua posse com as recuperandas durante o período de suspensão legal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se bens móveis gravados com cláusula de alienação fiduciária podem ser mantidos na posse do devedor em recuperação judicial, sob fundamento de essencialidade; e (ii) se há prova concreta da essencialidade dos bens vinculados às garantias fiduciárias.

III. Razões de decidir

3.
A despeito da regra do art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005, que exclui os bens fiduciariamente alienados dos efeitos da recuperação judicial, o art. 6o, § 4o, da mesma lei veda sua retirada do estabelecimento empresarial nos 180 dias do
stay period
, caso considerados essenciais à atividade empresarial.

4. Compete ao Juízo da recuperação aferir, de forma provisória, a essencialidade dos bens à luz da atividade econômica desenvolvida. No caso, o laudo de constatação prévia evidenciou que as máquinas objeto da controvérsia são fundamentais para a continuidade dos serviços prestados pelo grupo empresarial.

5. A jurisprudência do STJ consagra a prevalência do juízo da recuperação judicial para avaliar a permanência do bem no patrimônio da empresa em recuperação, desde que demonstrada a essencialidade ao exercício da atividade econômica.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O juízo da recuperação judicial é competente para avaliar a essencialidade de bens gravados com cláusula de alienação fiduciária, sendo possível sua permanência provisória na posse do devedor durante o
stay period
. 2. A essencialidade provisória dos bens pode ser reconhecida com base em elementos técnicos e circunstanciais constantes dos autos, inclusive em laudo de constatação prévia."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, artigos 6o, § 4o, e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 08.02.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.475.536/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.08.2020; TJSP, AI 2082151-86.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1087323/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 23.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009026-51.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco XCMG Brasil S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1005317-79.2025.8.11.0041, ajuizada por
S. Lopes Sandim Ltda. e outras,
dentre outras providências, reconheceu a essencialidade dos bens descritos pelas Recuperandas.

Nas razões do Recurso, o Banco Agravante sustenta que créditos decorrentes de contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Ale que nas Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelas Recuperandas e nos seus Aditivos, constam cláusulas expressas que afastam a essencialidade dos bens adquiridos e a submissão à Recuperação Judicial.

Ressalta que a alegação de que os bens são essenciais sem qualquer prova concreta e idônea, vai de encontro à realidade processual e ao princípio da boa-fé, pois a essencialidade deve ser analisada de forma individualizada, bem como não pode ser presumida.

Pugna, ao fina, pelo provimento do Agravo de Instrumento para que seja afastado o reconhecimento da essencialidade dos bens descritos pelos Agravados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 277339896), o grupo Recuperando apresentou contraminuta no Id. 282438871 e, na sequência, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 290937357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
S. Lopes Sandim Ltda., Sérgio Lopes Sandim Ltda e Transportadora Sandim Ltda.
,

integrantes do
Grupo Novo Tempo Serviços,
apresentaram pedido de Recuperação Judicial.

Na petição inicial, o grupo econômico narrou sua trajetória empresarial desde 2016, com crescimento progressivo, expansão regional e investimentos relevantes em máquinas e veículos pesados voltados ao agronegócio e ao transporte rodoviário de cargas.

Sustentou que a crise financeira iniciada em 2023 foi provocada pela queda na demanda dos serviços, pela baixa rentabilidade de investimentos, além de impactos da pandemia da COVID-19.

Aduziu que a situação de crise comprometeu sua liquidez e gerou endividamento superior a R$ 1,3 milhão. Requereu o processamento da recuperação judicial, destacando a viabilidade econômica das atividades e a necessidade de medidas urgentes para preservar a função social da empresa.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência em 11/02/2025, determinou a realização de constatação prévia, suspendeu ações e execuções ajuizadas contra as empresas e determinou a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, protesto, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da parte autora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

O Laudo de Constatação Prévia foi juntado no Id. 186527625.

Na sequência, o Julgador
a quo
deferiu o processamento da Recuperação Judicial e, dentre outras providências, declarou a essencialidade dos bens descritos pelos Recuperandos.

O Banco XCMG S.A., credor com garantia fiduciária sobre bens móveis do grupo, opôs Embargos de Declaração alegando as seguintes omissões e contradições na decisão: a) quanto à consolidação processual e substancial das empresas; b) omissão em relação à forma de contagem dos prazos processuais (dias úteis ou corridos); c) omissão quanto à individualização dos bens essenciais; d) contradição no termo inicial do
stay period
, pleiteando que este fosse contado da decisão liminar de 11/02/2025 e não da decisão de 13/03/2025.

O Juiz
a quo
acolheu parcialmente os Embargos e determinou a consolidação processual e substancial das devedoras. Esclareceu que os prazos processuais são contados de forma contínua e rejeitou a alegação de omissão quanto à essencialidade dos bens e manteve sua permanência na posse das devedoras. Por fim, fixou o termo inicial do
stay period
em 11/02/2025.

Inconformado, o Banco Agravante sustenta que créditos decorrentes de contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Afirma que nas Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelas Recuperandas e nos seus Aditivos, constam cláusulas expressas que afastam a essencialidade dos bens adquiridos e a submissão à Recuperação Judicial.

Ressalta que a alegação de que os bens são essenciais sem qualquer prova concreta e idônea, vai de encontro à realidade processual e ao princípio da boa-fé, pois a essencialidade deve ser analisada de forma individualizada, bem como não pode ser presumida.

Por sua vez, os Recuperandos rechaçaram as alegações do Agravante (Id. 282438871).

Após, a Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De início, importa salientar que no caso de bens gravados em alienação fiduciária, é certo que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005,

Contudo, a legislação prevê ressalva expressa quanto à retirada dos bens do estabelecimento do devedor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme dispõe o artigo 6o, § 4o, da mesma Lei. Tal vedação visa impedir que a retirada abrupta de bens essenciais comprometa a continuidade da atividade empresarial até que se delibere sobre o plano de recuperação.

Esse entendimento já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfatiza a necessidade de resguardar os bens essenciais ao funcionamento da empresa até a votação do plano de recuperação:

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS EXCEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO NA POSSE DO DEVEDOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR. [...]
vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6o, § 4o, da mesma lei. (...). Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial.
”
(STJ - AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012). (sem destaques no original)

No que concerne à declaração de essencialidade dos bens, cabe ao Juiz da Recuperação Judicial decidir se determinado bem é ou não imprescindível à continuidade das atividades da empresa, pois é ele quem detém a competência para aferir a viabilidade do plano de soerguimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Segunda Seção do STJ já decidiu que, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05). 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.475.536/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS BENS À REQUERIDA. EMPRESA DEVEDORA QUE ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. Verifica-se dos documentos que instruem o processo ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, determinado o impedimento de retirada de bens essenciais a sua atividade empresarial.
Pela jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ficou estabelecido que a essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo Juízo da recuperação.
[...](TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2082151-86.2023.8.26.0000 Iepê, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/06/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023). (sem destaques no original)

Outrossim, a tese de que não há prova individualizada da essencialidade do bem não se sustenta neste momento processual, pois trata-se de essencialidade provisória, a qual pode ser revista à medida que se desenvolvem as fases da Recuperação Judicial.

Ademais, considerando que a empresa Recuperanda atua no segmento de locação de máquinas e na prestação de suporte a operações agrícolas e industriais, é evidente que os veículos 01 (uma) motoniveladora, modelo GR1803BR, marca XCMG, cor amarela, chassis no XUG01803PNPB01769 e 01 (uma) pá carregadeira, modelo LW300KV, marca XCMG, cor amarela, chassis no XUG0300VAMPB01130 estão diretamente integrados à sua atividade empresarial.

Cumpre destacar, ainda, que de acordo com o laudo de constatação prévia (Id. 186527625), o Perito Judicial assegurou que:

“Os maquinários escavadeira,
pá carregadeira, motoniveladora
, rolo compactador, retroescavadeira e mini carregadeira
são fundamentais para as operações do Grupo Novo Tempo, dada sua versatilidade e capacidade de atender a diversas demandas
.
Esses equipamentos desempenham funções essenciais em atividades como agricultura, pecuária, construção civil e infraestrutura, sendo indispensáveis para otimizar a produtividade e eficiência dos serviços prestados
”
.

Dessa forma, inexiste qualquer impedimento para que o bem permaneça sob a posse dos Agravados durante o período de blindagem.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535, I E II, DO CPC/1973. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUBMISSÃO. PRAZO DE SUSPENSÃO. MITIGAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...] 3. Deve ser excetuada a regra que prevê que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem imóvel (Lei federal n. 9 .514/97) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, quando o imóvel alienado fiduciariamente é aquele em que situada a própria planta industrial da sociedade empresária sob recuperação judicial, mostrando-se indispensável à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de obstrução da empresa e dos empregos ali gerados. Precedentes.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1087323 SP 2017/0086291-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025